Tribunal: TJMT
Processo: 1011008-47.2018.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011008-47.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO - CPF: 013.889.171-06 (ADVOGADO), JADIR ANTONIO ZILIO - CPF: 567.324.301-49 (REU), NERVILIO JOSE POLLES - CPF: 430.165.029-68 (AUTOR), HELIO ANTONIO MACHADO - CPF: 343.535.930-72 (ADVOGADO), BEATRIZ APARECIDA MACHADO - CPF: 003.803.840-43 (ADVOGADO), TAYNARA LERMEN MACHADO - CPF: 904.789.402-20 (ADVOGADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – IMÓVEL INSUSCETÍVEL DE SER USUCAPIDO - BEM PÚBLICO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 102 DO CÓDIGO CIVIL - PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.

Demonstrado que, nos autos da ação de usucapião extraordinário, não foi observado pelo Juiz sentenciante que um dos imóveis declarados usucapidos pelo autor se tratava de bem público, revela-se inescapável a procedência do pleito rescisório.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por NERVÍLIO JOSÉ POLLES, com o fito de rescindir parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos Autos da Ação de Usucapião Extraordinário de nº 2289-67.2008.8.11.0025, ajuizada por JADIR ANTÔNIO ZILIO em face de MARFLA COMÉRCIO E INDÚSTRIA E AGRICULTURA LTDA. e de ARLINDO MEDIDA FILHO, julgou procedente o pedido inicial.

Para tanto, o ora autor sustenta que a sentença deve ser rescindida nos termos dos incisos III, IV, V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Aduz que o ora réu JADIR, a fim de obter o julgamento procedente dos autos de origem, utilizou-se de má-fé processual ao omitir dados essenciais referentes à matrícula do imóvel usucapido, afrontando o disposto no inciso III do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Salienta que o autor, ora réu, não informou a pessoa que tinha o registro do imóvel em seu nome para que integrasse o polo passivo dos autos de origem, tendo indicado pessoa alheia aos registros públicos, a qual foi citada via edital, dificultando o exercício do contraditório.

Ainda, aponta que o autor, ora réu, com a clara intenção de omitir que o imóvel se tratava de bem público insuscetível de usucapião, não apresentou, na ação, certidão negativa de que o imóvel era desprovido de matrícula registrada em cartório.

Afirma que, conforme o inciso IV do artigo 966 do Código de Processo Civil, a sentença rescindenda não deve prevalecer, uma vez que, no decorrer da instrução desta ação, demonstrará que ela fora fundada em documentos, cuja autenticidade é questionável.

Ressalta que, como adquiriu, no transcurso da ação de usucapião, a titularidade do imóvel em questão do Estado de Mato Grosso, contesta, precipuamente, a idoneidade do justo título apresentado naquela exordial, o que, em tese, demonstraria a ocorrência do crime de estelionato praticado pelo ora réu, em razão do mesmo transacionar, entre particulares, bem público.

Diz que, conforme o inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, a sentença rescindenda violou os artigos 191 da Constituição Federal e 102 do Código Civil, bem como a Súmula de nº 340 do Supremo Tribunal Federal, haja vista a impossibilidade de se usucapir bem público, qual seja, o lote que era do Estado de Mato Grosso, registrado sob nº 08 da matrícula de nº 3.352 do Livro 2-C do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá.

Também, assevera que, conforme o inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, a sentença rescindenda ainda foi fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Frisa que o erro de fato se configurou na expropriação do domínio do lote usucapido de pessoa que não figurou nos registros públicos do imóvel e tampouco foi citada pessoalmente para contestar a ação de usucapião.

Pontua que, desde 28.9.2009, exerce a posse do imóvel em discussão, por meio de terceiros de sua confiança, os quais foram notificados extrajudicialmente pelo ora réu para desocuparem o imóvel.

Destaca que a notificação supramencionada demonstra que o réu não detinha a posse do imóvel, pelo menos nos sete (7) anos que antecederam a prolação da sentença rescindenda.

Ainda, esclarece que, antes da sentença rescindenda, o ora réu, através da Ação de Execução de Título Contratual de nº 1664-45.2012.811.0105, com tramitação na Vara Única da Comarca de Colniza, executou o ora autor pelo contrato de compra e venda do imóvel em questão. Que, em sua defesa, manejou os Embargos à Execução de nº 1354-05.2013.811.0105 e a Ação de Rescisão Contratual Parcial cumulada com Perdas e Danos de nº 1503-98.2013.811.0105, cuja principal causa de pedir, a embasar a segunda ação, envolve o reconhecimento da nulidade do contrato de compra e venda do bem público.

Ao final, pleiteou liminar para suspender os efeitos da sentença rescindenda em relação ao lote remanescente da quadra 40, matriculado sob o nº 13.728, Livro nº 02, do Primeiro Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juína, determinando a sua indisponibilidade até o julgamento desta ação.

No mérito, requereu a procedência da ação.

O pedido liminar não foi concedido (id. 4874267).

Em sua contestação (id. 5996932), o réu, preliminarmente, sustenta a inépcia da inicial pela ausência de pedido de novo julgamento e pela falta de certidão atualizada do trânsito em julgado da sentença rescindenda.

No mérito, alegou que o fato do imóvel se tratar de bem público, por si só, não veda a aquisição por usucapião, ainda mais se não há destinação para fins públicos.

Salienta que o Estado de Mato Grosso nunca objetivou a utilização pública do imóvel em questão, tanto que, conforme documentos carreados aos autos de origem, a área sempre foi de domínio privado, com atos de disposição entre os particulares.

Refuta a imputação de que, quando da celebração do contrato de compra e venda do imóvel, teria agido com dolo e má-fé, uma vez que, no contrato, há cláusula que versa sobre a pendência da ação de usucapião. Assevera que o ora autor sabia dessa condição, não podendo agora tentar tirar proveito de sua própria torpeza.

Ao final, pleiteou a improcedência da ação.

Impugnação à contestação apresentada (id. 7430639).

Quando determinado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir (id. 8150509), o réu nada manifestou (id. 8336599), já o autor pleiteou (id. 8327960): i) a expedição de ofícios ao 1º Serviço de Registro de Imóveis de Juína, à Prefeitura de Juína e ao INTERMAT; ii) a oitiva de testemunhas; e iii) a realização de perícia nos documentos colacionados nos autos de origem.

Em decisão saneadora (id. 17181485), a preliminar de inépcia da inicial foi rejeitada e somente foi deferida a expedição de ofício ao INTERMAT para que manifestasse eventual interesse na ação.

Em resposta (id. 30214996), o INTERMAT informou que, como a área havia sido vendida pelo Estado de Mato Grosso ao ora autor, não tinha interesse na demanda.

Intimadas para se manifestarem, o ora réu peticionou noticiando que a informação da autarquia “em nada contribuiu para o litígio em curso” (id. 36570485). Já o autor, em sua petição (id. 36590987), considerando elucidativa a resposta da INTERMAT, pleiteou a rescisão da sentença prolatada na ação de usucapião.

Em seu parecer (id. 42703493), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela procedência do pedido formulado na vertente ação rescisória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A Ação de Usucapião Extraordinário de nº 2289-67.2008.8.11.0025 foi ajuizada, em 1.7.2008, pelo ora réu JADIR ANTÔNIO ZILIO em face de MARFLA COMÉRCIO E INDÚSTRIA E AGRICULTURA LTDA. e de ARLINDO MEDIDA FILHO, com o fito de obter a declaração de usucapião das seguintes áreas:

“Lote urbano Industrial, desmembrado da quadra 40, da área industrial do Núcleo Pioneiro, do Projeto de Colonização Juina, com a área de 10.000m2, com os seguintes limites e confrontações: (...): e

“Lote urbano área desmembrada da Quadra nº40, com área de 10.000m2 (dez mil metros quadrados) com os seguintes limites e confrontações (...).”

Ainda, extrai-se que o ora réu JADIR ANTÔNIO ZILIO, na data de 28.9.2009, conforme a cópia do contrato de compra e venda (id. 4274965 – págs. 35 a 36), vendeu as áreas, objeto da ação de usucapião para o ora autor NERVÍLIO JOSÉ POLLES, e este, após descobrir que um dos lotes pertencia ao Estado de Mato Grosso (id. 4274963 – pág. 2), no ano de 2013, ingressou, junto ao Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, com uma Ação de Rescisão Contratual Parcial cumulada com Perdas e Danos de nº 1503-98.2013.811.0105 em face do ora réu JADIR, objetivando o reconhecimento da nulidade do contrato de compra e venda do bem público.

Nesta mesma comarca, entre as partes desta demanda, tramitam os Autos da Ação de Execução de Título Contratual de nº 1664-45.2012.811.0105, ajuizada pelo ora réu, e, os Autos dos Embargos à Execução de nº 1354-05.2013.811.0105, manejados pelo ora autor.

Também, observa-se que, estando na posse do lote desde o ano de 2009, o ora autor pleiteou, na data de 16.5.2012, junto ao INTERMAT (id. 19910483), a regularização do imóvel, logrando êxito em obter o título definitivo em 30.8.2013 (id. 19910483 - págs. 53 a 54).

Pois bem;

Registrados esses acontecimentos, e, pelo que se observa dos documentos carreados aos autos, a sentença, a teor do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, deve ser rescindida, haja vista que, à toda evidência, violou frontalmente o artigo 102 do Código Civil, assim disposto: “Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.”

Tanto é assim que, conforme a certidão emitida pelo Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá (id. 3473247), datada de 29.3.2012, restou comprovado que, desde 16.6.1981, o lote aqui em discussão, pertencia ao Estado de Mato Grosso e não ao senhor Arlindo Medida Filho, que foi equivocadamente apontado como proprietário do imóvel pelo autor, ora réu JADIR, nos autos de origem, distribuído em 3.7.2008.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o que consta na mencionada certidão de id. 3473247:

Ainda, encerrando de vez qualquer dúvida de que o imóvel nunca pertenceu à particulares e que sempre pertenceu ao Estado de Mato de Grosso, está o fato de que, durante a tramitação dos autos de origem, o ora autor, mediante procedimento administrativo de regularização fundiária urbana, protocolado junto ao INTERMAT (id. 19910483), logrou êxito em obter o título definitivo do lote em 30.8.2013 (id. 19910483 - págs. 53 a 54).

Nesse contexto, restando claramente demonstrado que, nos autos da ação de usucapião extraordinário, não foi observado pelo Juiz sentenciante que um dos imóveis usucapidos pelo autor, ora réu, qual seja, o lote remanescente da quadra 40, registrado no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, sob o nº 08 da matrícula de nº 3.352 do Livro 2-C, se tratava de bem público, insuscetível de usucapião, revela-se inescapável a procedência do pleito rescisório.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. PUBLICAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CPC/1973. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 102 DO CC/2002. SÚMULA 83/STJ. 1. O Recurso Especial impugna acórdão publicado na vigência do CPC de 1973, sendo exigidos, pois, os requisitos de admissibilidade na forma prevista naquele código de ritos, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Enunciado Administrativo 2, aprovado pelo Plenário do STJ em 9.3.2016. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973.

3. No tocante à suposta violação ao artigo 102 do CC/2002, dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os bens públicos não estão sujeitos à usucapião. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1646215/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 27/04/2017)” (Grifo nosso).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação rescisória para rescindir parcialmente a sentença proferida nos Autos da Ação de Usucapião Extraordinário de nº 2289-67.2008.8.11.0025, tão somente para anular a declaração de usucapião quanto ao lote remanescente da quadra 40, até então registrado no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, sob o nº 08 da matrícula de nº 3.352 do Livro 2-C, e atualmente registrado sob o nº 13.728, Livro nº 02 do Primeiro Serviço de Registro de Imóveis de Juína.

Ainda, condeno o ora réu JADIR ANTÔNIO ZILIO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, autorizo o levantamento do depósito a que se refere o artigo 968, inciso II, cumulado com o artigo 974, § único, do Código de Processo Civil, em favor do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020